Tribunal: STF
Processo: RE 490437
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte: auxílio
   transporte: desvio de finalidade: recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia decidida com base na análise dos fatos
   e das provas, bem como da legislação local, de reexame
   inadmissível no recurso extraordinário: incidência das Súmulas
   279 e 280.